Tribunal: STF
Processo: ARE 1607087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO ALIENADO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO IMEDIATA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por particular contra sentença a qual julgou improcedente pedido de realocação em unidade habitacional regular ou concessão de auxílio-aluguel, em razão de ordem de desocupação de imóvel ocupado irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a condição de vulnerabilidade social e o cadastro ativo perante a CODHAB asseguram, por si sós, direito subjetivo à imediata inclusão da apelante em programa habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação irregular de imóvel público regularmente alienado a terceiro não gera direito à permanência nem à realocação automática em outra unidade habitacional.
4. O direito à moradia, embora fundamental, deve ser efetivado de acordo com os critérios fixados nas políticas públicas, observando-se a ordem de classificação no cadastro da CODHAB, sob pena de quebra da isonomia e preterição de outros candidatos.
5. O auxílio-aluguel constitui benefício assistencial excepcional, previsto na Lei Distrital nº 5.165/2013, Decreto nº 35.191/2014 e Portaria nº 39/2014/SEDES, cuja concessão depende de avaliação administrativa dos requisitos legais pela Secretaria competente, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao Executivo.
6. Neste sentido, “A intervenção do Poder Judiciário deve ser realizada com especial cautela. Deve haver prova da ilegalidade ou abuso da atuação da Codhab. As consequências práticas de uma decisão judicial que contempla um indivíduo afetarão a vida de outros, que igualmente estão inseridos nas listas de classificação e que, às vezes, estão em melhor posição do que aquele que procura o Poder Judiciário. Toda a lista é alterada. No caso, não há qualquer prova de que a posição ocupada pelo autor está equivocada ou que a Codhab descumpriu as regras do programa. Mesmo, na lista de vulnerabilidade, há outros candidatos mais bem classificados que o apelante, ou seja, que estão em situação de maior vulnerabilidade.” (0709964-13.2024.8.07.0018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, DJe: 22/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. O direito à moradia deve ser efetivado segundo critérios objetivos previstos nas políticas públicas habitacionais, não havendo direito subjetivo à realocação imediata fora da ordem de classificação.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6º; LODF, art. 3º, VI; Lei Distrital nº 5.165/2013, arts. 3º e 18; Decreto nº 35.191/2014; Portaria nº 39/2014/SEDES; CPC, art. 85, §§8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709964-13.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, DJe: 22/05/2025; TJDFT, 0707081-35.2020.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, DJe 15/06/2022; TJDFT, 0737084- 13.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3ª Turma Recursal, DJe 15/10/2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente